Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743066-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WALLACE DOS REIS ALVES DECISÃO 1. Agrava o autor da decisão 20a Vara Cível de Brasília (id 42371884 – pág. 82) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de cumprimento de sentença referente a quitação dos débitos do automóvel. Alega que, apesar de ter sido feita a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, o agravado não cumpriu com a obrigação de quitar os débitos. Afirma que a sentença não teve sua efetividade exaurida em sua integralidade, justamente em razão da inércia do Agravado na quitação dos débitos do automóvel. Ainda, houve a condenação do Agravado em honorários de sucumbência no valor de 10% do valor atualizado da causa, fato que corrobora com o pedido de reforma do decisum agravado, para que seja o Agravado intimado da obrigação de fazer de quitar os débitos do veículo e para pagar o valor devido, corrigido e atualizado de honorários advocatícios. 2. O cumprimento de sentença foi requerido na petição de id 141430303, tendo o pedido da ora agravante sido indeferido em 15/11/2022 (id 142201205), tendo a decisão sido assim proferida, in verbis: “Nada a prover quanto ao requerimento do ID 141430302, uma vez que o veículo já foi transferido para o nome do executado, assim como os débitos que recaíam sobre o bem desde 08/02/2021 (ID 128153514 e 128153538). Constata-se que, ainda que a obrigação de fazer não tenha sido cumprida pelo devedor, a transferência do bem e dos débitos foi devidamente cumprida. Com efeito, não há falar em cumprimento de sentença neste momento processual, pois não deve haver aplicação de multa por descumprimento, já que a obrigação de fazer foi satisfeita. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O pedido da parte foi reapresentado em 25/11/2022 (ids 143601356 e 143601357) e foi indeferido em 28/11/2022 (id 143651354), nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento do ID 143601356, nos termos da decisão retro. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (id 143651354 dos autos originais) Essa última decisão é a apontada como decisão agravada, mas toda a argumentação desenvolvida no recurso se volta, na verdade, contra a primeira decisão de indeferimento que, diga-se, é a transcrita e discutida no recurso. O pedido de reconsideração – reapresentação do pedido de cumprimento de sentença anteriormente indeferido – não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. É inadmissível o presente agravo de instrumento, que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. A decisão impugnada (primeiro indeferimento do cumprimento de sentença) foi publicada em 18/11/2022. A contagem do prazo começou no dia 21/11/2022 e terminou em 12/12/2022. Portanto, intempestivo o recurso interposto em 19/12/2022. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília - DF, 3 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator